Tribunal: TJDFT
Processo: 0016941-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0016941-63.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAILDA DUARTE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Railda Duarte em desfavor do Distrito Federal, no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. Foram homologados os cálculos e expedidos precatório e RPV. O escritório de advocacia titular da RPV manifestou concordância com os cálculos apresentados no acordo oferecido pelo DF e requereu o recebimento na modalidade pix (Id. 61232646). Sem oposição do Distrito Federal, o pedido foi deferido por esta Relatora (Id. 65535098). Ocorre que, conforme informado pela Secretaria deste Conselho na certidão Id. 66635751, o pedido deveria ter sido formulado apenas nos autos do Precatório no 0718413-87.2019.8.07.0000, que tramita perante a Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE. Considerando a duplicidade de pedidos, bem como que a RPV já foi quitada naqueles autos, nada há a prover quanto à petição Id. 61232646. Assim sendo, revogo a decisão Id. 65535098. Aguarde-se o pagamento do precatório de Railda Duarte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora